Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-77.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003000-77.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANO ROBSON PETINE LEMES - CPF: 017.890.121-04 (RECORRIDO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MARCELLA MAYSA DE SOUSA - CPF: 016.443.396-17 (ADVOGADO), HELDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.823.901-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITDA - RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DA CONTA DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DE USO DA PLATAFORMA – AUSÊNCIA DE MEIO DE PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Reclamada, entendo que todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. Aliado que o fato alegado na inicial é sobre o bloqueio de sua conta na plataforma dos requeridos, sendo, portanto, partes totalmente legítimas para figurar no polo passivo da presente ação. Ademais, rejeito a presente liminar.

2.
O presente caso trata-se de ação em que o Recorrido ADRIANO ROBSON PETINE LEMES postula pela habilitação de sua conta na plataforma dos requeridos, posto que seu acesso foi bloqueado indevidamente após ter realizado uma compra com o requerido e ter formulado inúmeras reclamações acerca do produto, de modo que foi impedido de realizar novas aquisições na plataforma.

3.
Em contrapartida, o Reclamado argumenta que não houve falha na prestação de serviço e que o bloqueio da conta não ocorreu de forma indevida, mas sim, em decorrência de descumprimento aos termos e condições de uso da plataforma, no entanto, não aponta quais termos foram infringidos e, tampouco, colaciona meios de provas para corroborar com as alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

4.
Diante da alegação genérica da parte Recorrida e aliado ao fato que não ter sido carreado aos autos quaisquer meios de provas, resta evidente a falha na prestação de serviço e enseja na obrigação de indenizar por dano moral.

5.
Se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral encontra-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não há o que se falar em adequação do valor da indenização.

6.
A indenização por dano moral deve atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) Confirmar a tutela antecipada deferida; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação”, não merece reparos e deve ser mantida, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

9.
Condeno os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021